Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-69.2016.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária e Anulatória de Débitos – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Usufruto vitalício gravado na matrícula do imóvel, em favor do autor, registrado no Cartório de Imóveis de Tambaú, antes dos fatos geradores dos débitos tributários – Imóvel tributado sem matrícula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária e Anulatória de Débitos – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Usufruto vitalício gravado na matrícula do imóvel, em favor do autor, registrado no Cartório de Imóveis de Tambaú, antes dos fatos geradores dos débitos tributários – Imóvel tributado sem matrícula própria e individualizada, inserido em área maior sobre a qual incide o direito real de usufruto – IPTU único – Ação julgada improcedente – Manutenção do decisum – Usufrutuário é o contribuinte do IPTU em questão – Art. 34 do CTN c.c Art. 1.403, II, do Código Civil – Sucumbência recursal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001504-69.2016.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante EDIMO
MEIRELLES ALVES, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ,
VALDIR GARCIA CORACINI, JOÃO ADMILSON GARCIA CORACINI e TAMBA
CERÂMICA VERMELHA LTDA - EPP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencidos o 2o juiz, que declara, e a 3a juiza.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR, MÔNICA SERRANO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 12 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001504-69.2016.8.26.0614
Apelante: Edimo Meirelles Alves
Apelados: Municipalidade de Tambaú, TAMBA Cerâmica Vermelha Ltda. Epp e
outros
Comarca: Tambaú
Juiz de origem: Gustavo de Castro Campos
VOTO No 5344
APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico-Tributária e Anulatória de Débitos IPTU
dos exercícios de 2013 a 2016 Preliminar de cerceamento de
defesa afastada Usufruto vitalício gravado na matrícula do
imóvel, em favor do autor, registrado no Cartório de Imóveis
de Tambaú, antes dos fatos geradores dos débitos tributários
Imóvel tributado sem matrícula própria e individualizada,
inserido em área maior sobre a qual incide o direito real de
usufruto
IPTU único
Ação julgada improcedente

Manutenção do decisum
Usufrutuário é o contribuinte do
IPTU em questão
Art. 34 do CTN c.c Art. 1.403, II, do
Código Civil Sucumbência recursal Recurso não provido.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edimo Meirelles Alves, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Débitos por ele promovida contra o
Município de Tambaú, em face da r. Sentença de fls. 253/255, que julgou
improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, com
fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa, “observados os benefícios da gratuidade da justiça”.
Alega, o autor, ora apelante, preliminarmente,
cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova pericial, que entende
imprescindível ao caso, de tal sorte que não poderia o D. Juiz ter decidido sem
dilação probatória. No mérito, alega que não pode ser responsabilizado pelo
pagamento do IPTU em questão, pois o imóvel gerador imposto é de propriedade
da empresa TAMBA Cerâmica Vermelha Ltda., uma vez que não está inserido
nos limites do imóvel de matrícula no 8340, do qual é usufrutuário, conforme se
denota tanto do laudo técnico particular de fls. 178/197, quanto do laudo pericial
oriundo dos Embargos à Execução Fiscal no 0000840-65.2010.8.26.0614. Aduz
que, inclusive, houve Ação de Usucapião ajuizada pela empresa TAMBA
Cerâmica Vermelha Ltda. acerca da sua posse mansa e pacífica por quase 40
(quarenta) anos no imóvel, objeto da tributação em comento, com memorial
descritivo
assinado
pela
Municipalidade
(processo
no
0001576-78.2013.8.26.0614), o que demonstra que não possui a posse ou o
domínio útil das glebas de terra que redundaram no IPTU questionado na
presente ação. Por fim, defende que os sócios da empresa TAMBA (João
Admilson Garcia e Valdir Garcia) também são responsáveis pelo pagamento do
IPTU em razão da celebração do contrato de compra e venda de fls. 40/53, no
qual houve a transferência aos sócios dos direitos possessórios das glebas em
questão, devendo, portanto, ser julgada procedente a Denunciação à lide. No caso
de ser julgada procedente a ação principal, requer a condenação do Município a
indenizar os prejuízos a ele advindos da sucumbência na denunciação da lide.
Busca, ao final, o provimento do recurso.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
houve apresentação de contrarrazões pela Municipalidade (fls. 304/307) e pelos
denunciados à lide: João Admilson Garcia Coracini (fls. 308/309), TAMBA
Cerâmica Vermelha Ltda. Epp e Valdir Garcia Coracini (fls. 310/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fls. 316/359, sobreveio a juntada de parecer
técnico pelo autor, bem como memoriais.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que Edimo Meirelles Alves ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débitos, em 19/12/2016, contra a
Municipalidade de Tambaú, sob o fundamento de que não possuía a propriedade,
a posse ou o domínio útil do imóvel de inscrições 96-05-062-0001-001,
96-05-062-001-002 e 96-05-062-0001-003, em relação ao qual está sendo
cobrado o IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. Requereu a denunciação da lide à
empresa TAMBA Cerâmica Vermelha Ltda. e aos sócios João Admilson Garcia e
Valdir Garcia.
Indeferida a tutela provisória de urgência, as rés
citadas, TAMBA Cerâmica Vermelha Ltda. e Municipalidade de Tambaú,
apresentaram suas defesas (fls. 112/113 e 132/135).
A fls. 126, o autor requereu a citação de João
Admilson Garcia Coracini, que, igualmente, ofereceu contestação, pugnando pela
sua exclusão do polo passivo, em razão de sua retirada da empresa TAMBA
Cerâmica Vermelha Ltda., e pela responsabilidade exclusiva da referida empresa
com relação ao pagamento do IPTU em questão (fls. 150/151). Ato contínuo,
houve réplica, tendo o autor apresentado laudo técnico, referente a memorial
descritivo do imóvel denominado “Fazenda Boa Esperança”.
A fls. 217/221, o demandante peticionou
requerendo sua exclusão do cadastro municipal como responsável pelo IPTU
sobre as áreas 96-05-262-0001, 96-05-062-0001-002 e 96-05-062-0001-003.
Argumentou que, após vistoria in loco das referidas glebas, em 08/11/2017, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio Município reconhece que a empresa TAMBA está estabelecida no local.
Após manifestação da Municipalidade e de João Admilson Garcia Coracini,
sobreveio a r. Sentença de improcedência, ora atacada.
Pois bem.
Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar
arguida, pois não configurado o cerceamento de defesa.
Afinal, a prova pericial pretendida pelo autor,
ora apelante, não traria o resultado almejado, pois, em nenhum momento, o MM.
Juiz fundamentou a improcedência da ação no reconhecimento da propriedade,
posse ou domínio útil exercido pelo autor sobre o imóvel tributado. Pelo
contrário, admitiu que o imóvel gerador “faz parte do patrimônio da empresa
requerida” (TAMBA Cerâmica Vermelha Ltda.), porém, consignou que “nunca
houve desmembramento, ou comprovação de protocolo de pedido de
desmembramento, de tal parte da matrícula no 8340, situação que torna
perfeitamente legal o lançamento do imposto em nome do autor, ora
usufrutuário, na forma do artigo 1.403 do CC”.
Além disso, a documentação encartada aos autos
foi suficiente para o convencimento, tal como motivou o D. Juízo a quo, não
tendo demonstrado o autor o efetivo cerceamento de defesa.
No mérito, melhor sorte não assiste ao
recorrente.
Com efeito, verifica-se que o imóvel objeto da
tributação ora questionada, no qual está situada a empresa TAMBA Cerâmica
Vermelha
Ltda.,
com
inscrições
municipais
96-05.062.0001-001,
96-05-062.0001-002 e 96-05-062-0001-003, conforme consta na inicial, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui registro de matrícula própria e individualizada, conforme certificado a fls.
61. Isto porque está inserido em área maior, esta sim, registrada no Cartório de
Imóveis de Tambaú sob a matrícula no 8340 fls. 85/88, na qual se infere que foi
instituído usufruto vitalício em favor do recorrente desde novembro de 2005, ou
seja, muito antes dos fatos geradores dos débitos de IPTU que se pretende anular
(exercícios 2013 a 2016), circunstância que corrobora para a responsabilidade do
autor ao pagamento dos referidos débitos tributários.
Aliás, constata-se que tanto a sociedade
empresária TAMBA, quanto o próprio autor, conjecturam o usufruto vitalício e
que o imóvel está inserido em área maior, matriculada no CRI sob o no 8340
fls. 3 e 71 dos autos.
Ora, ainda que na área tributada esteja instalada
TAMBA Cerâmica Vermelha Ltda., situação enfatizada pelo apelante e ratificada
por vistoria local e pela própria sociedade empresária, o fato é que, para todos os
efeitos, está matriculada sob o no 8340, correspondente à Fazenda Boa Esperança,
haja vista a falta de regularização do desmembramento e registro individualizado
das áreas, o que não foi negado pelo autor.
Assim, ainda que existam ações da empresa
TAMBA questionando os seus direitos possessórios sobre a área objeto da
tributação, inclusive consignatória para pagamento dos IPTU ́s, verifica-se dos
autos que nenhuma delas resultou frutífera ao ponto de restar consolidado o
destacamento das matrículas no Registro de Imóveis, tampouco a regularização
de propriedade no cadastro imobiliário, de sorte que o IPTU permanece unificado
em nome do apelante e não individualizado, como defende.
Aliás, uma das ações de usucapião encontra-se
extinta por falta de documento fundamental para o reconhecimento do pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com
trânsito
em
julgado
desde
julho
de
2016
(processo
no
0001576-78.2013.8.26.0614) e a outra, de número 1000907-03.2016.8.26.0614,
aguarda julgamento da Apelação interposta por TAMBA Cerâmica Vermelha
Ltda. contra a r. sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz Gustavo de
Castro Campos, da qual se destaca o seguinte trecho:
“Conquanto os elementos probatórios corroborem o
exercício de posse mansa e pacífica do imóvel ante a presença da empresa em
funcionamento no local, o que em uma primeira vista seria suficiente ao
reconhecimento da prescrição aquisitiva da autora, não restou comprovado o requisito
do animus domini. Observa-se da matrícula do imóvel acostada aos autos, claramente,
que em novembro/2005 a nua propriedade do imóvel fora transmitida por Edimo
Meirelles Alves ao sr. Tiago Villen Meirelles Alves sócio da empresa autora até a data
de 24 de abril de 2013; sendo que, na mesma data da transmissão, o usufruto vitalício
do imóvel fora concedido ao sr. Edimo Meirelles Alves e sua esposa. Desta forma, o
fato da empresa-requerente estar localizada no local e sendo o sr. Tiago Villen
Meirelles Alves - sócio da empresa-requerente o proprietário da nua propriedade
permite a ilação de que na realidade o que existe é a mera permissão do proprietário
para a permanência da empresa no local.
Entendimento diverso da situação da empresa
representaria verdadeiro ato atentatório à esfera patrimonial do sócio, sendo a
requerente uma LTDA. A mera tolerância de uso é inidônea para reconhecimento do
prazo prescricional, nos termos do art. 1.208 CC. Não obstante, a Fazenda Municipal
acostou documentos comprobatórios da existência de débitos tributários relacionados
ao imóvel em questão pelos períodos de 2002 a 2017, reforçando a falta de animus
domini da requerente. Ainda nesta linha, as alegações da requerente de que o porquê
de não ter recolhido os impostos se dá por terem sido lançados equivocadamente em
nome do sr. Edimo Meirelles Alves, também não prosperam.
O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, sendo o
contribuinte responsável o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo o sr. Edimo Meirelles Alves usufrutuário
vitalício da área, os impostos foram gerados corretamente, porquanto o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título são
responsáveis solidários, não existindo óbice para a requerente ter efetuado os
pagamentos.” (g.n).
Deveras, tal situação faz com que o recorrente,
enquanto usufrutuário vitalício da totalidade da área que engloba o imóvel
gerador dos débitos de IPTU, objeto desta demanda, seja o contribuinte do IPTU
em questão, pois, nessa condição, ostenta, com exclusividade, o direito à posse
direta, ao uso e à fruição da totalidade das glebas de terra que estão registradas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matrícula imobiliária no 8340, além de constar do cadastro da Municipalidade.
Dessa forma, a singela alegação autoral de que
não é o devedor do IPTU discutido porque não é o proprietário do imóvel
tributado, não merece prosperar. O entendimento está em consonância com o art.
34 do CTN e art. 1403, II, do Código Civil, senão vejamos:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”;
“Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário:
I (...);
II - as prestações e os tributos devidos pela posse ou
rendimento da coisa usufruída”.
Espelhando o mesmo entendimento, destaca-se a
ementa do Recurso Especial no 691.714/SC:
“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
PREDIAL
E
TERRITORIAL
URBANO.
USUFRUTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
USUFRUTUÁRIO.
PRECEDENTE
DESTE
SODALÍCIO. Segundo lição do saudoso mestre
Pontes de Miranda, 'o direito de usufruto
compreende o usar e fruir, ainda que não exerça, e
a pretensão a que outrem, inclusive o dono, se o há,
do bem, ou do patrimônio, se abstenha de
intromissão tal que fira o uso e a fruição exclusivos.
É direito, 'erga omnes', de exclusividade do usar e
do fruir'. O renomado jurista perlustra, ainda,
acerca do dever do usufrutuário de suportar certos
encargos, que 'os encargos públicos ordinários são
os impostos e taxas, que supõem uso e fruto da
propriedade, como o imposto territorial e o predial'.
Na mesma linha de raciocínio, este Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, assentou
que, 'em tese, o sujeito passivo do IPTU é o
proprietário e não o possuidor, a qualquer título
(...) Ocorre que, em certas circunstâncias, a posse
tem configuração jurídica de título próprio, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investidura do seu titular como se proprietário
fosse. É o caso do usufrutuário que, como todos
sabemos, tem a obrigação de proteger a coisa como
se detivesse o domínio' (REsp 203.098/SP, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 8.3.2000).
Dessarte, nas hipóteses de usufruto de imóvel, não
há falar em solidariedade passiva do proprietário e
do usufrutuário no tocante ao imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana quando
apenas o usufrutuário é quem detém o direito de
usar e fruir exclusivamente do bem. Recurso
especial improvido”. (STJ, REsp no 691.714/SC,
Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/03/2005) sem destaque
no original.
E mais:
“TRIBUTÁRIO. IPTU. TIP. TCLLP. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
TRIBUTOS
RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. ADQUIRENTES DO IMÓVEL.
PARTE ILEGÍTIMA. USUFRUTUÁRIO. PARTE
LEGÍTIMA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 77 E 79 DO
CTN. REQUISITOS DA DIVISIBILIDADE E
ESPECIFICIDADE.
ACÓRDÃO
A
QUO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS. I
(...). II
(...). III - Os
adquirentes do imóvel não têm legitimidade para
pleitear repetição de indébito referente aos tributos
recolhidos
indevidamente
pelos
antigos
proprietários, porquanto não arcaram com ônus da
cobrança. Não pode haver restituição de valores a
quem não pagou as exações, sob pena de
locupletamento
ilícito.
Precedentes:
REsp
no
593.356/RJ, Rel. originário Min. LUIZ FUX, Rel.
para acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ
de 12/09/2005 e REsp no 594.339/SP, Rel.
originário Min. LUIZ FUX, Rel. para acórdão Min.
JOSÉ DELGADO, DJ de 30/08/2004. IV -
Indubitável a legitimidade ativa 'ad causam' do
usufrutuário para postular a devolução de eventual
tributo fundado na posse da coisa que tenha pago
indevidamente. O CTN autoriza que o usufrutuário,
que é possuidor direto do bem gravado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usufruto, em relação de direito real, seja eleito
contribuinte do IPTU. Não bastasse isso, a lei civil é
expressa
ao
atribuir
ao
usufrutuário
a
responsabilidade pelos impostos de natureza real,
dentre os quais se inclui o IPTU (art. 733 do Antigo
Código Civil; art. 1403, correspondente no Código
Civil Atual). Precedente: REsp no 203.098/SP, Rel.
Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ
de 08/03/2000. V
(...). VI - Recursos especiais
improvidos.” (STJ, Primeira Turma - REsp no
667938 / RJ - Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO
j. 08/11/2005).
No mesmo sentido, eis os precedentes desta
Egrégia Corte de Justiça:
“ILEGITIMIDADE DE PARTE - Execução Fiscal
IPTU do exercício de 2009 - Exceção de Pré-
Executividade - Usufruto vitalício averbado na
Matrícula do imóvel em 26.7.1988 - Legitimidade
passiva ad causam do usufrutuário e não do nu-
proprietário
-
Ausência
de
responsabilidade
solidária - Precedentes do C. STJ e das Câmaras de
Direito Público Especializadas - Recurso da
municipalidade
não
provido”.
(Apelação
no
0013332-38.2012.8.26.0576; Data do julgamento:
26.07.2018).
Por
fim,
acrescenta-se
que
para
a
Municipalidade de Tambaú, contribuinte é aquele que consta como proprietário
na matrícula do imóvel e, na falta de registro imobiliário sobre área
individualizada em nome da empresa TAMBA, aliado à instituição do usufruto
vitalício em favor do apelante, não havia como a cobrança do IPTU ser
direcionada a outrem que não o autor.
Portanto, é o caso de se manter incólume a r.
Sentença vergastada, resultando prejudicada a análise das demais alegações, por
tudo quanto aqui exposto.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nego provimento ao recurso, condenando o apelante ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 17% sobre o valor da causa, já
considerada a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC/2015.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20147/2021
Apelação Cível no 1001504-69.2016.8.26.0614
Comarca: Tambaú
Apelante: Edimo Meirelles Alves
Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ, Valdir Garcia
Coracini, João Admilson Garcia Coracini e Tamba Cerâmica Vermelha
Ltda - Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDIMO
MEIRELLES ALVES contra a sentença de fls. 253/255, que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE TAMBAÚ, VALDIR GARCIA CORACINI,
JOÃO ADMILSON GARCIA CORACINI e TAMBA CERÂMICA VERMELHA
LTDA. EPP, e arbitrou honorários advocatícios em 15% do valor atualizado
da causa.
O apelante alega não ser proprietário ou possuidor do
imóvel tributado1, argumentando que, no local, funciona a empresa Tamba
Cerâmica Vermelha Ltda. EPP (da qual foi sócio, junto com os demais réus,
Valdir Garcia Coracini e João Admilson Garcia Coracini, até o ano de 2013,
tendo se desligado do quadro societário da empresa após essa data). Alega
ser usufrutuário de uma gleba de terra resultante do desmembramento da
antiga Fazenda Boa Esperança, que não engloba a área objeto da tributação.
Requer a reforma da sentença apelada, julgando-se procedente a ação, para
que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária, invertendo-se
os ônus de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 304/307, 308/309 e 310/311.
Em sessão de julgamento realizada em 12/11/2020, foi
negado provimento ao recurso, ocasião em que fui voto vencido, pelo que
1 No caso, discute-se a responsabilidade pelo recolhimento do IPTU dos exercícios de 2013 a
2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venho, agora, expor as razões de minha divergência.
É o relatório.
De rigor era o provimento do recurso.
Inicialmente, ressalto que o objeto da presente demanda
é essencialmente idêntico ao da Apelação no 0000691-64.2013.8.26.0614,
que conheci como Relator, assim ementada:
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal IPTU dos exercícios de
2005 a 2012 Contribuinte é o proprietário, titular do domínio útil ou
o possuidor a qualquer título do imóvel
Artigo 34 do CTN

Executado que não ostenta a qualidade de sujeito passivo da
relação tributária Ilegitimidade configurada Sentença reformada

RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000691-64.2013.8.26.0614; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Tambaú -
Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
Entre elas, muda apenas a classificação da demanda
(aqui, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária; lá,
embargos à execução fiscal) e os exercícios de IPTU imediatamente
impugnados (aqui, 2013 a 2016; lá, 2005 a 2012), mas, fora isso, as questões
de fato e de direito são as mesmas, motivo pelo qual, pelo meu voto, penso
que os desfechos deveriam ser coincidentes.
Reproduzo, abaixo, as razões de meu convencimento
exaradas no voto prolatado na supracitada Apelação no
0000691-64.2013.8.26.0614, de todo aplicáveis ao caso vertente, destacando
os pontos principais:
Em síntese, pretende a Municipalidade a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2005 a 2008 e 2009 a 2012, incidente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel localizado na Rua João Salemi, no bairro Jardim Manoel M.
Alves, no Município de Tambaú, em face do apelante Edimo
Meirelles Alves.
[...]
A seu turno, o embargante alega não ser
proprietário/possuidor da área tributada, porquanto ao contrário do
que sustenta a Municipalidade, essa não está inserida no imóvel de
matrícula 8.340, sobre a qual detém usufruto. Narra que no local
funciona a empresa T a m b a C e r â m i c a Vermelha Ltda
Epp, legitima contribuinte do imposto.
[...]
Conquanto o contribuinte tributário do Imposto Predial
Territorial Urbano possa ser o proprietário, possuidor ou eventual
promissário
comprador
,
n o s t e r m o s d o a r t i g o 3 4 d o C T N , o b s e r v a n d o
a s
p e c u l i a r i d a d e s
d o
caso concreto, tal tributo não deve ser arcado pelo apelante. Senão,
vejamos.
Do conjunto probatório dos autos depreende-se que a área
tributada: (i) não contém matrícula individualizada, porém, conta
com inscrição municipal; (ii) não está inserta na matrícula 8.340, ou
se está, apenas pequena parte encontra-se ali inserida (cerca de
2% do lote tributado estaria na área da matrícula 8.340); (ii) está
localizada em zona urbana, e é abastecida dos melhoramentos
necessários a ensejar a incidência do IPTU; (iii) está ocupada pela
empresa Tamba Cerâmica Vermelha EPP, fato reconhecido pela
Prefeitura Municipal.
Outrossim, acerca da exploração da área, verificou-se que à
época da perícia (ano de 2012) e já no exercício de
2004,
o
imóvel
de
matrícula
8.340
destinava-se
à
exploração de cana-de-açúcar e que o restante, onde funciona a
empresa Tamba Cerâmica Vermelha EPP - objeto da tributação - ,
destinava-se à exploração industrial.
Nesse sentido, confiram-se:
(i) Conforme o Laudo Pericial - prova emprestada dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000840-65
.
2010
.
8
.
26
.
0614 - (fls. 319/334):
2.b) [...] O imóvel está localizado no final das
Ruas
João
Salemi
e
José
Dezot
i
, na confrontação com o Loteamento Manoel Meirelles
Alves Industrial; Analisando o imóvel como um
todo ele possui parte dentro do perímetro urbano
(5,16%), parte dentro da zona urbanizável
(19,55%) e parte dentro da zona rural (75,29%),
observando que a área delimitada para a
cerâmica está totalmente dentro da zona urbana da
cidade
2.e) Explorações atual do Imóvel: [...]
Área delimitada para a cerâmica: [...] possui exploração
industrial, sendo que uma grande parte da área está
ocupado pelos barracões d a produção, pelas casas
dos empregados [...]
Área remanescente da Fazenda Boa Esperança (Gleba
“B”), objeto da matrícula no 8.340: Esta área possui
exploração rural, através do plantio de cana de açúcar
[...]
2.d) Exploração do imóvel na época dos fatos (2004 e
2005):
Para
melhor
l
evantar a exploração do imóvel na época dos fatos, realizei
uma pesquisa entre os antigos moradores circunvizinho e
através das imagens do Google Earth da Internet,
(tiradas no ano de 2004), e constatei que as áreas em
questão na época possuía as mesmas explorações
atuais [...] (sic)
3. CONCLUSÃO: Na vistoria verificou-se que a área
delimitada para a cerâmica está localizada dentro do
perímetro urbano da cidade, possui exploração
industrial, possui 3 melhoramento previsto no 32 do
código Tributário Nacional [...]; não possui titulo de
propriedade individualizado e também não faz parte da
área do remanescente da Fazenda Boa Esperança
Gleba “B”, objeto da matrícula no 8.340 [...] O
remanescente da Fazenda Boa Esperança G l eba “B”, ob j eto da matr

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
i
cu
l
a
8.340,
por
possu
i
r grande extensão possui aproximadamente 5% de sua área
na zona urbana, 20% na zona urbanizável e 75% na
zona rural, possui exploração rural [...] portanto se
conclui
se
as
áreas
forem
a n a l i s a d a s
separadamente, a área da cerâmica deve ser
considerada urbana e o remanescente da Faz. Boa
Esperança Gleba “B” um imóvel rural, caso elas forem
consideradas juntas o imóvel deverá ser considerado
rural, independente de sua localização. (sic)
(ii) Conforme d o c u m e n t o s a n e x a d o s p e l a
M u n i c i p a l i d a d e - ( f l s . 3 4 9 / 3 7 7 ) :
Constatou-se atividade de cunho cerâmico no local
supra mencionado, estabelecido na Rua João Salemi,
s/n, sob cadastro Municipal no 14.0387, CNPJ no
48.182.794/0001-88, inscrição estadual no 680.044.301.17.
Também conforme fotos em anexo há uma área
delimitada com cercas vivas e de arame farpado,
demarcando a extensão exata da área utilizada
pe
l
a cerâmica em questão.
[...] no imóvel em questão, está estabelecida a empresa
Tamba Cerâmica Vermelha Ltda., sendo assim o
cadastro do imóvel será atualizado, cabendo à
empresa a corresponsabilidade dos tributos do imóvel,
bem como também ao senhor Edmo Meirelles Alves,
detentor do usufruto do imóvel e aos proprietários da
nua propriedade Tiago Villen Meirelles Alves e
Patríc i a V i l l en Me i re l l es A l ves, de acordo dom a Matrícu l
a 8340 do CRI local [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a área onde esta estabelecida a empresa Tamba Cerâmica
Vermelha Ltda esta incluso na referida matrícula, porém
conforme verificação in l o c o , está fisicamente
destacado e com destinação diferente do restante da
área [...]
a área onde esta estabelecida a empresa Tamba Cerâmica
Vermelha Ltda encontra-se fisicamente destacada da área de
matrícula 8340 e regularmente cadastrada junto ao
município de acordo com os levantamentos
realizados e lei de zoneamento urbano, sendo a área
menc i onada ut i l i zada para f i ns i ndustr i a i s e o restante para f i ns rura i
s, sendo o primeiro passível de tributação de IPTU e o
segundo não. [...]
O município nada tem a opor sobre a usucapião.
(iii) Conforme Parecer Técnico de fls. 424/461:
[...] a parcela do imóvel da usucapião que atinge a
matrícula no 8340 encerra a área de 656,47 m2 ou
0,0656ha (equivalente a 2,57% da área total da
usucapião [...] (fls. 454)
[...] o imóvel da usucapião atinge pequena parcela da
matrícula no 8340, conforme retratado nos recortes de
planta abaixo. ( f l s . 459)
In
casu, consoante cabalmente demonstrado, Tamba
Cerâmica Vermelha EPP ocupava a propriedade tributada, e
embora a empresa não atenda aos requisitos para reconhecimento
da usucapião, a circunstância é suficiente para elidir a presunção de
certeza e liquidez do título executivo.
Tem-se que a relação do apelante com o imóvel limita-se
a
sua
qualidade
d e
e x - s ó c i o
d a
e m p r e s a
T a m b a
C e r â m i c a
V e r m e l h a
E P P ,
d a
q u a l se retirou no ano de 2013. Ocorre que, nessa condição,
a própria empresa deveria ter sido incluída em dívida ativa, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade de contribuinte.
Nada obstante, o fato de existir cerca de 2% d a á r e a
tributada na matrícula 8.340, igualmente não torna o apelante
contribuinte do IPTU a sobre área tota l
.
Se apenas parte do i móve l de usufruto do ape l ante atra i
a incidência do IPTU, deveria a Municipalidade realizar o correto
arbitramento da base de cálculo do imposto, lançando-o
proporcionalmente. Logo, nesse aspecto, pode-se afirmar que o
e x e c u t a d o Edimo Meirelles Alves não figurava como
proprietário ou possuidor do imóvel em debate à época dos
fatos geradores, afigurando-se de rigor o reconhecimento da
sua ilegitimidade passiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso, reformando-se a sentença apelada, para julgar procedente a ação,
declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária entre o apelante e a
Municipalidade de Tambaú, invertendo-se os ônus de sucumbência.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
2o Juiz
frx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1344E779
12
18
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
14B80F19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001504-69.2016.8.26.0614 e o código de confirmação da tabela acima.